Tribunal: TJDFT
Processo: 0746090-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0746090-19.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAYANE FERNANDES DE ANDRADE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0712588-35.2024.8.07.0018, movido por Rayane Fernandes de Andrade, acolheu parcialmente a impugnação, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva oriunda do processo 0702195-95.2017.8.07.0018, proposto por RAYANE FERNANDES DE ANDRADE em face do DISTRITO FEDERAL, no qual requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento total de R$ 18.949,01 (dezoito mil novecentos e quarenta e nove reais e um centavo), relativo à cobrança 3a Parcela do reajuste previsto na Lei n. 5184/2013, oriundo da Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que tramitou na 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal e teve com autor o SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SINDSASC/DF. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento sentença (ID 208346359). Na oportunidade, requereu a suspensão do processo alegando prejudicial externa pela pendência de julgamento da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 com base no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil. Alegou, ainda, a incorreção do cálculo da Selic porque estaria sendo aplicada com anatocismo porque baseada na Resolução 303 do CNJ e o excesso de execução em consequência dessa forma errada de aplicação da Selic. Arguiu a inconstitucionalidade do art. 22, §1o da Resolução 303 do CNJ. Outrossim, aponta excesso de execução e indica o valor que entende devido/incontroverso de R$ 16.692,36 (dezesseis mil, seiscentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos). A Exequente manifestou em réplica (ID 209586798). É um breve relato. Decido. DELIMITAÇÃO DO JULGADO A sentença julgou procedente em parte os pedidos contidos na inicial para: “... condenar o DISTRITO FEDERAL a: (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. Os valores definidos no item “b” supra ficarão sujeitos a correção monetária, que incidirá sobre o débito desde a data do vencimento (data em que efetuado o pagamento a menor) pelo índice legal, observada a Lei 9.494/1997 (com as alterações da Lei 11960/2009), aplicados os critérios definidos pelo c. STF no julgamento de Questão de Ordem nas ADI 4.357 e 4.425, assim resumidos: fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (I) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (II) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários. Além disso, deverão ser pagos também juros de mora, pelo índice legal, a partir da citação ocorrida neste processo.” Em grau de apelação foi proferido acórdão para conhecer e negar provimento ao recurso do réu e, por sua vez, conhecer e dar provimento ao recurso do autor, para reformar a sentença somente no que tange à incidência dos juros de mora e da correção monetária estipulados, para estabelecer que a condenação imposta à Fazenda Pública incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. Em sede de embargos de declaração, foi deferido parcial provimento para substituir os termos “Carreira de Magistério Público do Distrito Federal” e “Lei n.o 5.105/2013” pelos termos “Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal” e “Lei n.o 5.184/2013”. No STJ a situação não se alterou, da mesma forma no STF. Foi apresentada ação rescisória pelo Distrito Federal distribuída sob o no 0723087-35.2024.8.07.0000 em que no dia 07/06/2024, a Desembargadora Sandra Reves indeferiu a tutela de urgência, mantendo o processamento de todas as liquidações/execuções. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO EM RAZÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA No 0723087-35.2024.8.07.0000 Primeiramente, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da tramitação de ação que busca rescindir o julgado porque esse tema já foi apreciado na própria ação rescisória e indeferido, como destacado acima. Portanto, indefiro a suspensão do feito em razão da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO (Tema 1170) No título executivo que deu origem a este cumprimento foi fixado que incidem os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, e o v. Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 810 e 1170, determinaram os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos (relações não tributárias), sendo: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) de julho de 2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Lei 11.960/2009, TEMA 905 do STJ, Temas 810 e 1170 do STF); e d) a partir de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019 (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – Resolução CNJ Distrito Federal contesta a forma de utilização da Selic, porque utilizada sobre o montante consolidado e que não concorda com a forma de aplicação indicada pela Resolução do CNJ, que seria inconstitucional. No caso dos autos, a premissa adotada pelo Distrito Federal encontra-se equivocada, a forma de cálculo correta deve ser com base na EC no113/2021 e com a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça que vedam expressamente a cumulação de juros e correção monetária a partir da incidência da SELIC. Os normativos fixam que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Observa-se, portanto, que não há vício a ser sanado, tampouco, há inconstitucionalidade na Resolução como se nota em diversas decisões do e. TJDFT (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em que pese a tramitação da ADI 7435/STF, não há decisão liminar para suspensão dos autos que discutam o assunto lá questionado, pelo Supremo Tribunal Federal, de maneira que não há justificativa para que se suspenda este feito até o julgamento da ADI 7435/STF. EQUÍVOCOS NA PLANILHA DE CÁLCULO O Distrito Federal alegou fato modificativo do direito do credor, consubstanciado na existência de erro material na planilha de cálculo, dos quais são exemplos: "o somatório do SUBTOTAL 1 e 2 não corresponde ao cálculo correto; não houve indicação do ano e mês referência para atualização; ausência de decréscimo dos juros moratórios posteriores ao termo inicial". Instado a se manifestar, o exequente limitou-se a defender a inexistência de excesso de execução, não havendo impugnação específica em relação aos erros alegados pelo Distrito Federal. Diante da ausência de argumentos capazes de ilidir os equívocos apontados pelo executado, deve ser considerado, para fins de cálculo, o valor base indicado pelo Distrito Federal na planilha de ID 208346360, o qual tenho por incontroverso. DISPOSIÇÕES FINAIS O valor base a ser considerado deve ser aquele indicado pelo Distrito Federal ao ID 208346360 sobre o qual incidirão juros e correção. Diante da controvérsia das partes, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur, devendo ser observados os parâmetros acima fixados. As custas dessa fase de cumprimento de sentença devem constar do cálculo da contadoria porque ressarcíveis de ofício. Os honorários dessa fase de cumprimento de sentença são devidos, como já fixado na decisão de recebimento da inicial, por força do Tema 973 dos Recursos Repetitivos do STJ. Indefiro decote de honorários contratuais contábeis, por falta de previsão legal que imponha esta avença privada judicialmente. Estes honorários devem ser buscados pelos contadores junto a seus clientes administrativamente ou judicialmente, como queiram. Fica deferido decote de honorários advocatícios contratuais, caso juntado contrato antes da expedição do requisitório, como previsto no Estatuto da OAB, bem como honorários advocatícios sucumbenciais porque previsto em lei, nos termos da decisão que recebeu a inicial. As duas últimas situações impositivas a este Juízo, por força de Lei. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem-se os autos conclusos”. Argumenta o Agravante, em resumo, que há prejudicialidade externa, em razão do ajuizamento da Ação Rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000, que tem por finalidade desconstituir o título judicial exequendo. Sustenta, ainda, a inexigibilidade da obrigação, alegando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do artigo 535, III, e §§ 12 e 14, do CPC. Destaca que o acórdão prolatado nos autos da Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, em desobediência ao art. 926 do CPC, não observou a tese formada no Tema 864 do STF, que trata da exigência de dois requisitos cumulativos para a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração a servidores públicos: (I) dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual (LOA) e (II) autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Defende que o acórdão exequendo divergiu do entendimento do STF ao interpretar que a tese de repercussão geral fixada no RE 905.357/RR (Tema 864) não seria aplicável ao caso de reajuste salarial específico da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, argumentando que o tema tratava apenas da revisão anual da remuneração de servidores públicos. Acrescenta que essa interpretação contraria expressamente a decisão do STF, que abrange qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a qualquer título, conforme expresso no artigo 169, § 1o, da Constituição Federal. Alega que o acórdão exequendo incorreu em outro equívoco ao afirmar que a suspensão da eficácia da lei seria limitada ao exercício financeiro de sua promulgação, pois tal entendimento foi afastado pelo STF no julgamento do Tema 864, que exige o cumprimento dos dois requisitos constitucionais e legais para a concessão do reajuste em todos os exercícios financeiros subsequentes. Aponta ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), tendo em vista que o acórdão exequendo teria desconsiderado a exigência de observância dos artigos 16 e 17 da LRF, que impõem restrições à concessão de aumento de despesas com pessoal. Acrescenta que o STF, ao julgar o RE 905.357/RR, fixou que a concessão de aumentos sem a devida observância dessas exigências torna o ato nulo de pleno direito. Pede que seja reconhecida a inexigibilidade da obrigação imposta no título executivo judicial, na forma do artigo 535, III, e §§ 5o e 7o, do CPC, tendo em vista que o referido título está fundamentado em interpretação tida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal (artigo 169, § 1o, da CF), com a Tese firmada no Tema 864 e com a ratio decidendi do respectivo acórdão (RE n. 905.357/RR). Insurge-se, ainda, contra a forma de aplicação da taxa SELIC, sob o argumento de que sua incidência sobre o montante consolidado configura capitalização de juros e anatocismo, o que é vedado pelo Enunciado da Súmula 121 do STF e pelo art. 4° do Decreto n. 22.626/33 (Lei de Usura). Informa que a (in)constitucionalidade da Resolução no 303/2009 do Conselho Nacional de Justiça está sendo objeto de análise na ADI 7435. Por fim, destaca a necessidade de decréscimo dos juros moratórios a partir da citação. Requer que seja concedido efeito suspensivo ao presente Agravo, com o fim de sobrestar o curso da execução e obstar a expedição de requisitórios. Sem preparo, por isenção legal. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, no entanto, exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não vislumbro o preenchimento dos requisitos legais no caso concreto. No que tange à alegação de prejudicialidade externa pelo ajuizamento de ação rescisória, como bem observado pela r. decisão agravada, tal questão já foi devidamente analisada no âmbito da referida ação, que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo ora Agravante mantendo o processamento de todas as liquidações/execuções. Quanto à suposta inexigibilidade do título executivo, verifica-se que o Agravante visa rediscutir questão já apreciada e definida no título executivo exequendo. O Agravante sustenta que o título executivo judicial em questão foi prolatado em desacordo com a interpretação conferida pelo STF no julgamento do RE 905.357/RR e no Tema 864. No entanto, a discussão acerca da aplicabilidade do Tema 864 do STF se iniciou quando do julgamento da Apelação interposta na Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018. A ementa do referido julgado foi assim redigida: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL.LEI DISTRITAL N. 5.105/13.CARREIRA. MAGISTÉRIO PÚBLICO.REAJUSTE ESCALONADO. VENCIMENTOS. ÚLTIMA PARCELA. NÃO IMPLEMENTADA. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. FALTA DE PROVAS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA.CONDENAÇÃO JUDICIAL IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL (TR). CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA-E) TEMAS 810/STF E 905/STJ. 1. A Lei no 5.184/2013 reestruturou a carreira de assistência social do Quadro de Pessoal do Distrito Federal. Conforme artigo 18 e anexos II, III e IV da lei distrital, as tabelas de vencimentos previram o cronograma de reajustes salariais a serem realizados a partir de 01/11/2013 até 01/11/2015. 2. Observado o não cumprimento da Lei 5.184/2013, quanto à implementação da última parcela do reajuste, configurada está a ilegalidade da Administração Pública, que deve ser afastada pelo Poder Judiciário. 3. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, albergado pela Corte Especial do TJDFT quando do julgamento da ADI n. 2015.00.2.005517-6, a falta de dotação orçamentária somente enseja a suspensão da eficácia da lei para o exercício em que ela é promulgada. 4. Com efeito, o simples argumento, desprovido de provas robustas, de ausência de dotação orçamentária para o exercício de 2015, não se sustenta, uma vez que os exercícios financeiros posteriores à publicação da lei são disciplinados por orçamentos próprios, os quais deveriam contemplar os recursos para o gasto previsto na lei já em vigor. 5. Inexiste ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal, visto que o procedimento de aprovação, publicação e promulgação da lei distrital no 5.184/2013 contou com a participação do Distrito Federal, através de sanção do Chefe do Poder Executivo, além de ter sido o texto legal objeto de discussão e análise técnica perante o Poder Legislativo. 6. A situação sub judice não se amolda nos parâmetros de incidência do precedente vinculante do Recurso Extraordinário n.o 905.357/RR, que trata da revisão anual da remuneração dos servidores públicos, uma vez que o presente recurso versa, exclusivamente, sobre o descumprimento das determinações legais relativas ao pagamento escalonado de reajustes salariais da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, previstos na Lei n.o 5.184/2013. 7. O artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09, fora declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal especificamente na parte em que estabelece a aplicação do índice oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR) para a correção monetária dos débitos impostos à Fazenda Pública (ADIs 4.357 e 4.425),matéria também posteriormente submetida ao regime da repercussão geral (Tema n.o 810 afetado ao julgamento pelo paradigma do RE n.o 870/947/SE), onde restou decidido pela aplicação do IPCA-E, em substituição à TR, como o índice de correção monetária que melhor representa a atualização monetária dos valores dos débitos da Fazenda Pública. 8. A temática também encontrou o enfrentamento posterior do Superior Tribunal de Justiça pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905/STJ), que alinhada ao entendimento sufragado pela Corte Suprema, definiu, dentre outras diversas teses jurídicas, a aplicação para as condenações judiciais, a partir de julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, a aplicação dos juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E (“Tema 905/STJ - Tese Jurídica 3.1.1 – item (c)”. 9. Na espécie, o artigo 1o-F é aplicável no que tange aos juros de mora e sua remuneração pelo índice oficial da caderneta de poupança (TR) e, quanto à correção monetária, o reconhecimento da inconstitucionalidade no ponto direciona à incidência do IPCA-E (Temas 810/STF e 905/STJ). 10. Recurso do réu conhecido e desprovido 11. Recurso do autor conhecido e provido. (Acórdão 1316826, 0702195-95.2017.8.07.0018, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/02/2021, publicado no PJe: 24/02/2021.) (g.n.) Verifica-se, portanto, que o referido julgado fez o distinguishing e concluiu pela inaplicabilidade da tese de repercussão geral fixada no RE 905357 (Tema 864) à situação dos autos (Id. 168490224 do Processo n. 0702195-95). Inconformado, o Distrito Federal interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário, que não foram providos. O Acórdão exequendo transitou em julgado em 11.8.2023, de modo que o seu descumprimento desafia a autoridade da coisa julgada material, que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, em patente violação ao princípio constitucional da segurança jurídica. Inclusive, o próprio Agravante ajuizou a Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 objetivando desconstituir o acórdão exequendo sob os mesmos fundamentos, e não teve acolhido o pedido de concessão da tutela de urgência e o Agravo Interno ainda não foi julgado. No que tange à forma de aplicação da Taxa Selic, também não verifico a presença dos requisitos da medida vindicada. Em uma análise preliminar, não vislumbro ofensa à Emenda à Constituição Federal 113/2021, pois a decisão agravada, como forma de remunerar adequadamente o capital, determinou que se aplicasse a taxa Selic sobre o valor acumulado até novembro de 2021, de forma que a Resolução do CNJ está em sintonia com as normas constitucionais e com os precedentes deste e. Tribunal de Justiça. Por fim, no que tange ao decréscimo dos juros moratórios, verifica-se que o Agravante não ostenta interesse recursal, pois tal pedido foi acolhido pela r. decisão agravada. Confira-se: “O Distrito Federal alegou fato modificativo do direito do credor, consubstanciado na existência de erro material na planilha de cálculo, dos quais são exemplos: "o somatório do SUBTOTAL 1 e 2 não corresponde ao cálculo correto; não houve indicação do ano e mês referência para atualização; ausência de decréscimo dos juros moratórios posteriores ao termo inicial". Instado a se manifestar, o exequente limitou-se a defender a inexistência de excesso de execução, não havendo impugnação específica em relação aos erros alegados pelo Distrito Federal. Diante da ausência de argumentos capazes de ilidir os equívocos apontados pelo executado, deve ser considerado, para fins de cálculo, o valor base indicado pelo Distrito Federal na planilha de ID 208346360, o qual tenho por incontroverso.” Portanto, tendo em vista a ausência da plausibilidade no direito alegado, recebo o Agravo de Instrumento com efeito meramente devolutivo. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora